Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A controvérsia acerca da possibilidade de exoneração de alimentos demanda instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
3. O implemento da maioridade, embora extinga o poder familiar, não justifica, por si só, a exoneração da obrigação alimentar, que pode subsistir por outro fundamento, qual seja, o dever de solidariedade entre os parentes. Assim, ausente o contraditório, descabe cogitar de tal exoneração, sobretudo quando não restar demonstrado, efetivamente, que tenha havido diminuição das despesas pessoais do filho, tampouco que não necessita mais dos alimentos.
3. Agravo de instrumento não provido.